Tribunal: TJMT
Processo: 1015671-58.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015671-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Adjudicação Compulsória, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIA CRISTINA BUENO - CPF: 030.018.949-46 (ADVOGADO), LIDIA KLOCK MADEIRA - CPF: 328.875.401-06 (AGRAVANTE), THIAGO MADEIRA - CPF: 005.740.261-26 (AGRAVADO), ESPOLIO DE PEDRO MADEIRA NETO - CPF: 219.647.269-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ANULAÇÃO DE ATO JUDICIAL. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. CARTA DE ADJUDICAÇÃO. SUSPENSÃO DE EFEITOS. EFEITOS MODIFICATIVOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que, ao acolher Embargos de Declaração com efeitos modificativos, ampliou a tutela de urgência e determinou a suspensão dos efeitos de carta de adjudicação, bem como vedou atos de registro, transferência, oneração ou alienação de imóvel objeto de contrato de cessão de direitos hereditários, até ulterior deliberação judicial ou julgamento final da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se é cabível o exame, em sede recursal, de matérias não apreciadas na decisão agravada; (ii) estabelecer se os embargos de declaração admitem efeitos modificativos no caso concreto; (iii) determinar se estão configurados os requisitos da tutela provisória de urgência; (iv) definir se a medida deferida observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O exame das alegações de ilegitimidade ativa e inadequação da via processual extrapola os limites da decisão recorrida e sua apreciação nesta instância implica supressão de instância.

4.

Os Embargos de Declaração admitem efeitos modificativos quando a correção de contradição interna entre fundamentação e dispositivo conduz, de forma necessária, à alteração do resultado da decisão.

5.

O instrumento de cessão de direitos hereditários, firmado com reconhecimento de firma e anuência dos herdeiros, confere plausibilidade à alegação de transferência irrevogável dos direitos sobre o imóvel.

6.

A adjudicação do bem ocorreu sem apreciação da cessão de direitos hereditários e sem participação do cessionário no inventário, circunstâncias que reforçam a plausibilidade da pretensão deduzida na ação principal.

7.

O perigo de dano decorre da possibilidade de registro da carta de adjudicação e de ulterior alienação do imóvel a terceiros, com potencial esvaziamento da utilidade prática do provimento jurisdicional final.

8.

Neste caso concreto, a mera averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel não impede atos de disposição patrimonial e não neutraliza adequadamente o risco identificado do contexto.

9.

A suspensão dos efeitos da carta de adjudicação constitui medida conservativa, adequada e necessária à preservação da eficácia do processo principal, sem antecipação definitiva dos efeitos do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os Embargos de Declaração admitem efeitos modificativos quando a correção de contradição interna impõe alteração do dispositivo. 2. A demonstração documental de cessão de direitos hereditários e a existência de controvérsia sobre adjudicação posterior autorizam a concessão de tutela provisória de urgência. 3. A possibilidade de registro e alienação de imóvel litigioso caracteriza perigo de dano apto a justificar a suspensão dos efeitos da carta de adjudicação. 4. A tutela provisória deve adotar medida efetiva à preservação do resultado útil do processo, não bastando providência meramente publicitária quando subsiste risco concreto de disposição do bem. 5. A suspensão dos efeitos da adjudicação configura medida proporcional quando destinada à preservação de imóvel submetido a relevante controvérsia jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 301. Lei n. 11.101/2005, arts. 76 e 103.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1035763-91.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, j. 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Lidia Klock Madeira
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, nos autos da Ação de Pedido de Anulação de Ato Judicial n. 1000593-49.2026.8.11.0024, ajuizada por
Thiago Madeira
.

O Agravado ajuizou a Ação com o objetivo de obter a declaração de nulidade da Carta de Adjudicação expedida nos autos do Inventário n. 0001365-35.2003.8.11.0024, referente a imóvel rural de 55,90 hectares localizado no Núcleo Colonial Jamacá, em Chapada dos Guimarães/MT, Matrícula n. 593/4.545 do 1º Cartório de Registro de Imóveis daquela Comarca.

O Autor, ora Agravado, afirmou que em 19/03/2007 firmou com o Espólio de Pedro Madeira Neto, representado pela inventariante
Lidia Klock Madeira
, Instrumento Particular de Cessão de Direitos Hereditários e Obrigações, por meio do qual recebeu a cessão de todos os direitos hereditários sobre o referido imóvel rural, assumindo, em contrapartida, as dívidas decorrentes da penhora incidente sobre o bem no processo de Falência (n. 0000023-62.1998.8.11.0024) da empresa Frigorífico Santa Monica Indústria e Comércio Ltda, em tramitação perante o Juízo da 2.ª Vara da mesma Comarca desde 1998 .

Narrou que, em 17/11/2025, a Agravante obteve, nos autos do referido Inventário, a adjudicação integral do imóvel em seu favor, sem ter levado ao conhecimento do Juízo do Inventário a existência da cessão de direitos anteriormente celebrada.

Com esses argumentos, requereu tutela cautelar de urgência visando a suspensão imediata dos efeitos da Carta de Adjudicação e a proibição de registro, transferência, oneração ou alienação do imóvel até o julgamento final da demanda.

De início, o Juiz singular reconheceu a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano, mas deferiu apenas a averbação da existência da Ação na matrícula do imóvel, por entender que a suspensão integral dos efeitos da adjudicação seria medida excessivamente gravosa naquele momento processual.

Inconformado, o Autor, ora Agravado, opôs Embargos de Declaração apontando omissão e contradição interna na decisão, ao argumento de que a simples averbação era insuficiente para neutralizar o risco concreto de registro e alienação do bem a terceiros de boa-fé.

O Juiz acolheu os Embargos de Declaração com efeito modificativo e reconheceu a contradição interna.

Na decisão, ampliou a tutela e determinou a suspensão dos efeitos da Carta de Adjudicação e a proibição de qualquer ato de registro, transferência, oneração ou alienação do imóvel até ulterior deliberação judicial ou até o julgamento final da lide, o que primeiro ocorrer, mantida a averbação já determinada.

Irresignada,
Lidia Klock Madeira
interpôs este Recurso.

Sustenta que a decisão agravada consigna risco que é meramente abstrato, sem demonstração concreta de ato capaz de gerar dano irreparável.

Aduz que a adjudicação foi regularmente deferida no âmbito do Inventário, com observância do devido processo legal e do contraditório, sem dolo ou ocultação de informações.

Suscita, em caráter preliminar, a ilegitimidade ativa do Agravado e a inadequação da via eleita, ao argumento de que a desconstituição de ato judicial transitado em julgado (sentença que autoriza adjudicação) demanda o manejo de Ação Rescisória.

Requer, ao final, o provimento do Recurso, com a revogação da tutela de urgência deferida e, subsidiariamente, a manutenção apenas da averbação premonitória.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contraminuta sob ID

365151884.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Thiago Madeira
ajuizou Ação de Pedido de Anulação de Ato Judicial em face de
Lidia Klock Madeira
e do
Espólio de Pedro Madeira Neto
, com o objetivo de obter a declaração de nulidade da Carta de Adjudicação expedida em 17/11/2025, nos autos do Inventário n. 0001365-35.2003.8.11.0024, referente a imóvel rural de 55,90 hectares localizado no Núcleo Colonial Jamacá, em Chapada dos GuimarãesMT, Matrícula n. 593 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca.

Thiago Madeira
afirma que, em 19/03/2007, firmou com o Espólio de Pedro Madeira Neto, representado pela Inventariante Lidia Klock Madeira, Instrumento Particular de Cessão de Direitos Hereditários e Obrigações. Por esse contrato, recebeu todos os direitos hereditários sobre o imóvel rural de Matrícula n. 593.

Alegou que, em 17/11/2025, a Agravante obteve a adjudicação do imóvel nos autos do Inventário n. 0001365-35.2003.8.11.0024, sem informar ao Juízo da sucessão que havia cedido os direitos sobre o bem ao Agravado em 2007 e que o imóvel se encontrava arrecadado no processo de Falência perante a 2.ª Vara de Chapada dos Guimarães, sob o n. 0000023-62.1998.8.11.0024.

O Juiz singular reconheceu, inicialmente, que os requisitos da tutela de urgência estavam configurados, mas deferiu apenas a averbação da existência da Ação na matrícula do imóvel, por considerar que a suspensão da Carta de Adjudicação seria uma medida excessivamente gravosa naquele momento.

O Agravado opôs Embargos de Declaração. Ao apreciá-los, o Juiz acolheu os Embargos, reconheceu a contradição e ampliou a tutela. Determinou a suspensão dos efeitos da Carta de Adjudicação e proibiu qualquer ato de registro, transferência, oneração ou alienação do imóvel até ulterior deliberação judicial ou até o julgamento final da lide, o que primeiro ocorrer, mantida a averbação já determinada.

Irresignada, Lidia Klock Madeira interpôs este Recurso, alegando que os requisitos para concessão da tutela não estão comprovados. Requer o provimento do recurso com a revogação integral da tutela de urgência deferida e, subsidiariamente, a manutenção apenas da averbação premonitória já determinada.

O recurso não comporta provimento.

A Agravante suscita, em caráter preliminar, a
ilegitimidade ativa
do Agravado e a
inadequação da via eleita
, ao argumento de que Thiago Madeira não integra o quadro de credores habilitados da massa falida e de que a desconstituição de ato judicial transitado em julgado demanda o manejo de ação rescisória.

Impõe registrar que as matérias suscitadas em caráter preliminar não foram objeto da decisão agravada, que se limitou à apreciação do pedido de tutela provisória de urgência, ou seja, as referidas questões ainda não foram submetidas ao Juízo de primeiro grau, o qual, até o momento, apenas apreciou a tutela de urgência, em fase anterior à apresentação de contestação e sem qualquer instrução probatória.

Enfrentá-las nesta sede implica supressão de instância, com violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Assim, a análise definitiva dessas questões fica relegada ao Juiz de primeiro grau, no momento e via processual adequada.

De todo modo, em cognição sumária, os argumentos apresentados não são suficientes para afastar a plausibilidade do direito alegado pelo Agravado. Ademais, o cessionário de direitos hereditários sobre bem que, até que se prove o contrário, foi adjudicado em violação ao contrato de cessão anteriormente firmado e à competência absoluta do Juízo falimentar detém interesse jurídico suficiente para questionar o ato.

Quanto à inadequação da via eleita, a conclusão pressupõe que o trânsito em julgado da sentença do Inventário tenha gerado coisa julgada material oponível ao Agravado. Essa premissa não é verificável nesta sede, pois demanda análise da extensão subjetiva da coisa julgada em relação a terceiro que
não integrou o processo de Inventário
.

Assim, em cognição sumária, também não há óbice manifesto ao prosseguimento da Ação ordinária ajuizada pelo Agravado, razão pela qual a preliminar de inadequação da via eleita fica afastada nesta sede recursal, sem prejuízo da análise definitiva pelo Juízo de primeiro grau.

As preliminares ficam, portanto,
afastadas
nesta sede recursal.

Do cabimento dos efeitos modificativos nos embargos de declaração:

A Agravante sustenta que os Embargos de declaração não comportavam efeito modificativo.

O argumento não prospera.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara admite efeitos infringentes em embargos de declaração quando a correção da omissão ou contradição apontada conduz inevitavelmente à alteração do dispositivo.

O Julgador singular, na decisão embargada, reconheceu expressamente a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano grave e de difícil reparação, nos seguintes termos transcritos na decisão dos embargos: "
Os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência liminar subsistem pela suficiência das provas apresentadas até o momento e, consequentemente, resultados negativos que podem advir da não concessão
."

Não obstante esse reconhecimento dos pressupostos da tutela de urgência, o dispositivo registrou o deferimento da averbação da existência da Ação na matrícula do imóvel, sob o fundamento de que a suspensão integral seria medida excessivamente gravosa. No caso, aquele dispositivo não explicitou, de forma concreta, as razões pelas quais a medida seria desproporcional diante do risco identificado.

Ocorreu, portanto, contradição interna real entre a fundamentação e o dispositivo da decisão naquele momento embargada. A correção dessa contradição conduzia, inevitavelmente, à ampliação da tutela.

Os efeitos modificativos foram, assim, plenamente cabíveis. Logo, a tese aduzida nas razões recursais não prospera.

Da probabilidade do direito:

A análise da probabilidade do direito, em sede de tutela provisória de urgência, não exige cognição exauriente. Basta que os elementos trazidos aos autos confiram plausibilidade mínima à tese da parte requerente. No caso, essa plausibilidade está amplamente demonstrada.

O Instrumento Particular de Cessão de Direitos Hereditários e Obrigações firmado em 19/03/2007 (ID 36007486), é documento de elevada força probatória. Trata-se de instrumento com reconhecimento de firma em cartório, assinado pela
Agravante
na qualidade de inventariante do Espólio de Pedro Madeira Neto, por
Thiago Madeira
na qualidade de cessionário e pelos demais herdeiros na qualidade de anuentes.

A Cláusula 3ª transferiu ao Cessionário todos os direitos hereditários sobre o imóvel, com a posse e os títulos de domínio. A Cláusula 5ª estabeleceu o caráter irrevogável e irretratável do instrumento, com obrigação para as partes, seus herdeiros e sucessores.

Esse contrato confirma, de forma documental e expressa, que todos os direitos sobre o imóvel foram transferidos ao Agravado de forma irrevogável.

Na sentença proferida nos autos do Inventário n. 0001365-35.2003.8.11.0024, em 06/08/2025, o Julgador singular reconheceu expressamente que o Inventário teve tramitação complexa em razão da existência do processo de Falência, o que resultou no arresto de parte do patrimônio e no sobrestamento do feito por longos períodos. Apesar disso, adjudicou o imóvel de Matrícula n. 593 a
Lidia Klock Madeira
sem enfrentar a questão da competência do Juízo falimentar sobre o bem arrecadado.

Destarte, o Agravado não foi chamado ao processo, o seu contrato de cessão não foi levado ao conhecimento do Juízo do Inventário, seja na sentença, seja na petição em que a Agravante requereu a expedição da Carta de Adjudicação.

Todos esses elementos, examinados em cognição sumária, conferem elevada plausibilidade ao direito alegado pelo Agravado.

A probabilidade do direito está, portanto, confirmada.

Do perigo de dano:

O perigo de dano também está demonstrado.

A Agravante detém Carta de Adjudicação expedida em seu favor, sem restrição de disponibilidade. Esse documento a habilita ao registro imediato do imóvel em seu nome no Cartório de Registro de Imóveis. Uma vez registrada a adjudicação, o bem pode ser alienado a terceiros de boa-fé, o que tornaria o dano irreversível e esvaziaria completamente a utilidade do processo principal antes mesmo de seu julgamento.

A simples averbação premonitória da existência da Ação na matrícula do imóvel, embora útil para afastar a presunção absoluta de boa-fé de eventuais adquirentes, é medida insuficiente para neutralizar o risco concreto identificado. A averbação não impede o registro da adjudicação no Cartório de Registro de Imóveis, não obsta a prática de atos de disposição pela Agravante e não suspende os efeitos do documento que ela detém.

A tutela de urgência, nos termos do art. 301 do CPC, deve ser efetivada por medida idônea à asseguração do direito, o que, no caso, demanda a suspensão dos efeitos da Carta e a proibição de registro ou alienação do bem.

Nesse sentido, este Tribunal já firmou entendimento de que a tutela de urgência deve assegurar o provimento final e não apenas conferir publicidade a uma controvérsia, e que limitar a urgência a uma providência meramente noticiadora, quando reconhecido o risco de registro e alienação, desnatura o papel da tutela de urgência e esvazia a proteção do direito material em jogo, conforme decidido no Agravo de Instrumento n. 1035763-91.2025.8.11.0000, desta Relatora, julgado em 27/01/ 2026.

O perigo de dano está, portanto, concretamente demonstrado.

Da proporcionalidade da medida:

A Agravante sustenta que a tutela deferida é desproporcional, pois bloqueia bem avaliado em aproximadamente R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), comprometendo a satisfação dos credores do espólio e o regular andamento do Inventário.

O argumento não se sustenta.

A medida deferida pelo Juízo singular é estritamente conservativa. Não transfere a posse do imóvel, não expropria a Agravante, não aliena o bem e não suprime, de modo definitivo, qualquer direito que vier a ser reconhecido a ela ao final da demanda.

A tutela apenas congela, provisoriamente, a eficácia de ato cuja validade e compatibilidade com o regime falimentar estão sob sério questionamento, assegurando que o bem permaneça vinculado à esfera de proteção da massa falida até que se tenha cognição mais aprofundada.

O elevado valor econômico do bem não é argumento suficiente para afastar a tutela. Ao contrário, reforça a necessidade da proteção, pois a eventual consolidação irreversível de situação fática sobre bem de tamanha expressão patrimonial, antes do julgamento de mérito, produziria dano de proporções igualmente elevadas.

A medida observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo a menos gravosa dentre aquelas aptas a neutralizar o risco identificado.

Por fim, cumpre registrar que a violação à competência absoluta do Juízo Universal da Falência é matéria de ordem pública, que pode e deve ser reconhecida de ofício pelo Tribunal, independentemente de pedido expresso da parte, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

O art. 76 da Lei n. 11.101/2005 atribui ao Juízo da Falência competência indivisível sobre todos os bens, interesses e negócios do falido. O art. 103 do mesmo diploma legal estabelece que, desde a decretação da falência ou da arrecadação, o falido e o espólio perdem o direito de dispor de seus bens.

Atos praticados por outros juízos sobre bens arrecadados são ineficazes perante a massa falida.

Se o imóvel de Matrícula n. 593 estava arrecadado nos autos da Falência n. 0000023-62.1998.8.11.0024, como indicam os elementos constantes dos autos em cognição sumária, a adjudicação deferida pelo Juízo do Inventário será ineficaz perante a massa falida.

A análise definitiva dessa questão, repita-se, caberá ao Juízo de primeiro grau no julgamento do mérito. Nesta sede, seu reconhecimento serve apenas para reforçar a plausibilidade do direito alegado e a necessidade imediata da proteção cautelar deferida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento, incluído o pedido subsidiário de manutenção exclusiva da averbação premonitória, mantida a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026